Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-81.2018.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000903-81.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSA MARIA DE MELO VASCON - CPF: 780.653.131-91 (APELADO), DANIEL MILANI - CPF: 344.683.661-68 (ADVOGADO), MARTA DIAS MILANI - CPF: 943.219.491-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2414-74 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO PRESTAMISTA - LEGITIMIDADE PASSIVA - COBERTURA SECURITÁRIA - FALECIMENTO DO FIDUCIANTE - QUITAÇÃO CONTRATO - DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES PAGAS EM DOBRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A parte ré, ora apelante, possui legitimidade passiva para responder à demanda, porquanto atuou como intermediária do negócio jurídico, ou seja, o contrato de seguro prestamista foi viabilizado pela própria entidade financeira demandada, que ofertou o seguro juntamente com a operação realizada para garantir eventual saldo devedor.

II - A seguradora apelante aduz que o de cujus, omitiu a doença no momento da contratação, contudo, não fez nenhuma prova da referida acusação. outrossim, as recorridas não demonstraram em nenhum momento durante o deslinde processual que realizaram exames médicos prévios à contratação do seguro pelo titular, sendo ilícita, nesse caso, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, em conformidade com a Súmula 609 do STJ.

III - Comprovado o falecimento do segurado na vigência do contrato de seguro, é cabível o pagamento da indenização correspondente para quitação do contrato, por não evidenciada qualquer excludente da cobertura securitária. É cediço o dever de quitação do contrato, bem como da devolução das parcelas pagas após o falecimento do fiduciante, em dobro.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelação Cível de n. 1000903-81.2018.8.11.0009 interpostos por BANCO DO BRASIL S.A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL contra sentença proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO” onde litigam com ROSA MARIA DE MELO VASCON perante a 1ª Vara da Comarca de Colíder - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 87261067 o magistrado de piso julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, para condenar as requeridas ao pagamento integral do contrato de financiamento celebrado pelo “de cujus” junto à ré, em face do seguro prestamista contratado; condenar as partes reclamadas a restituir em dobro a quantia cobrada indevidamente; determinar a suspensão dos descontos das parcelas referentes ao financiamento; e condenar a parte reclamada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Posteriormente em decisão em sede de embargos de declaração o magistrado de piso sob ID. 87261076 deu provimento a pretensão para sanar o vício da sentença prolatada, a fim de constar no dispositivo a condenação das partes reclamadas à restituir em dobro a quantia cobrada indevidamente e paga, tanto no que concerne às parcelas vencidas como as que vencerem no curso do processo.

Em suma, aduz o recorrente BANCO DO BRASIL S.A sob ID. 87261081 não aplicação da revelia e seus efeitos uma vez que em razão da pandemia houve um incremento de ingresso de ações judiciais, cujo volume corroborou na dificuldade do Banco Réu em constituir advogado em tempo hábil para a defesa dos seus interesses;

Alega ilegitimidade passiva do apelante, uma vez que o Banco apenas funciona junto a empresa seguradora no sentido de acelerar o procedimento de contratação; que é mero corretor de seguro e não pode ser responsabilizado solidariamente com a corré seguradora pelo pagamento do prêmio como mera intermediária e mandatária do contratante;

Requer que seja conhecido e provido o presente recurso para o fim de reformar a respeitável sentença de primeiro grau, acolher as razões de preliminar de ilegitimidade passiva do banco julgamento o feito sem julgamento do mérito em relação a este e passado essa analise que seja no mérito para reformar r. sentença e julgar a demanda improcedente. Ainda requer seja afastado a condenação na restituição em dobro em desfavor desta apelante e caso não seja esse o entendimento deste Tribunal que a restituição se de forma simples.

Em suma, aduz o recorrente COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL sob ID. 87261087 ausência do dever de indenizar; boa-fé contratual e improcedência de indenização securitária;

Afirma que o segurado dolosamente ocultou sua doença e tratamento, influenciando-a a aceitar risco que não condizia com a realidade, omitindo a existência de uma séria doença, que teve influência em seu falecimento;

Alega que no ato da contratação o segurado leu e assinou o termo de adesão com a informação de seu estado de saúde, sem ao menos incluir qualquer observação do seu estado clínico, vez que possuía local para preenchimento de qualquer doença preexistente que existisse;

Sustenta que na cláusula 17 do seguro consta a hipótese de perda de indenização em caso de declarações inexatas ou omissão de circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta do seguro ou no valor do prêmio do seguro;

Afirma que não há como negar vigência ao artigo 766 do Código Civil, que dispõe: "Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido";

Esclarece a impossibilidade de restituição em dobro das parcelas pagas após o óbito do segurado, uma vez que a seguradora não recebe qualquer tipo de pagamento que se origina nos contratos de financiamento em que somente oferece proteção, portanto, todo e qualquer valor pago fora direcionado diretamente a instituição financeira que realizou o empréstimo ao segurado, dessa forma, não há como condenar a seguradora a restituir parcelas por valores que nunca recebeu.

Requer seja admitido e dado provimento ao presente recurso de apelação, para o fim de reformar a sentença recorrida, de modo a afastar a condenação referente à indenização por morte do segurado diante à doença preexistente na contratação dos créditos com seguro prestamista, julgando o feito totalmente improcedente, condenando o Apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios em sua integralidade; requer que seja reformada a sentença para que julgado improcedente os pedidos de restituição em dobro as parcelas pagas após o óbito do de cujus, por ser medida de justiça e, caso entenda pela devolução de valores está deve ser dirigida somente ao Banco do Brasil;

Contrarrazões sob ID. 87261092 e 87261093 pelo desprovimento das apelações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de cobrança de indenização securitária c/c repetição do indébito ajuizada por ROSA MARIA DE MELO VASCON, doravante denominado recorrido, em face de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL S.A, doravante denominados recorrentes.

Noticiou a parte autora/recorrida que seu marido (MARIO VASCON), falecido em 25.10.2016, contraiu um financiamento rural com o banco requerido no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) e firmou contrato de SEGURO DE VIDA (BB SEGURO OURO VIDA GARANTIA) para garantia da dívida - contrato de financiamento firmado em 01/06/2012 e apólice de seguro assinada em 26/06/2012 - integrante do grupo pertencente ao Banco do Brasil, conforme Apólice: nº 077.00.00.001, tendo como beneficiária a autora/recorrida, entretanto, comunicadas as requeridas do sinistros, se negaram a realizar o pagamento do premio/indenização.

O juiz aquo julgou a ação procedente para condenar as requeridas ao pagamento integral do contrato de financiamento celebrado pelo “de cujus” junto à ré, em face do seguro prestamista contratado; condenar as partes reclamadas a restituir em dobro a quantia cobrada indevidamente posterior a negativa de pagamento e determinar a suspensão dos descontos das parcelas referentes ao financiamento.

A tese recursal da parte BANCO DO BRASIL S.A funda-se em sua ilegitimidade passiva.

A tese recursal da parte COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL funda-se na acusação de que o de cujos, titular do seguro, omitiu dolosamente sua doença e tratamento, bem como necessidade de reforma da sentença no que tange a condenação na devolução em dobro dos valores cobrados.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BRANCO DO BRASIL.

A parte ré, ora apelante, possui sim legitimidade passiva para responder à demanda, porquanto atuou como intermediária do negócio jurídico, ou seja, o contrato de seguro prestamista foi viabilizado pela própria entidade financeira demandada, que ofertou o seguro juntamente com a operação realizada para garantir eventual saldo devedor.

Destarte, é perfeitamente aplicável a Teoria da Aparência em face dos princípios da boa-fé e da garantia de ampla defesa do consumidor, sendo a administradora parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, nos termos que estabelece o artigo 3º, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido são as seguintes jurisprudências:

“Conquanto, como regra, o estipulante não tenha responsabilidade pela cobertura securitária, porquanto atua apenas como interveniente, agilizando o procedimento de contratação do seguro, por exceção deve responder de forma subsidiária nos casos em que seu comportamento cria nos segurados a legítima expectativa de ser a responsável pela indenização, ou atua de forma a retardar o seu pagamento." (AgRg no REsp 1.265.230/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 22/2/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA. AÇÃO DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. A instituição financeira é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda, pois o contrato de seguro prestamista foi viabilizado pela própria entidade bancária demandada, que ofertou o seguro juntamente com a operação financeira para garantir eventual saldo devedor. Sentença desconstituída. DERAM PROVIMENTO AO APELO.” (Apelação Cível Nº 70044963940, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 27/06/2012).

“APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO DE VIDA. ÓBITO DA SEGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. - A entidade bancária é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda em que a autora busca o cumprimento do contrato de seguro de vida prestamista, tendo em vista que o contrato foi firmado junto a instituição bancária e teve por escopo garantir eventual débito do financiamento firmado com o banco . - Hipótese em que a segurada não tinha discernimento para assinar o contrato, pois interditada há mais de 10 anos. Portanto, não há falar em má-fé da segurada. Ademais, a seguradora não realizou exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde da segurada, assumindo os possíveis riscos. Responsabilidade das rés pelo pagamento da cobertura prevista na apólice. APELOS DESPROVIDOS.” (Apelação Cível Nº 70039647672, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 29/06/2011).

MÉRITO.

Consta dos autos que o Sr. MARIO VASCON, falecido em 25.10.2016, contraiu um financiamento rural com o banco requerido no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) e firmou contrato de SEGURO DE VIDA (BB SEGURO OURO VIDA GARANTIA) para garantia da dívida.

Assim, falecido o de cujus, realizada a comunicação, foi negado pelas instituições financeiras o cumprimento do pactuado sob alegação de que o segurado possuía doença pré-existente, fato que motivou a distribuição da presente demanda.

Pois bem.

Inicialmente, registro que é indiferente o fato de a relação contratual entre as partes nesta lide ser regida ou não pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente porque, no caso em apreço, isto seria importante apenas para a verificação do ônus da prova, conforme se extrai do § 1º, do art. 373, do Novo Código de Processo Civil, in verbis:

“§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”

Prosseguindo, entendo que não se afigura legítima a negativa de cobertura securitária sob o argumento de que o segurado tinha ciência do acometimento das enfermidades que o levaram a óbito, qual seja, do pâncreas, conforme certidão de obtido juntada sob ID. 87261003 - Pág. 1.

Em suas razões, a seguradora apelante aduz que o de cujus, omitiu a doença no momento da contratação, contudo, não fez nenhuma prova da referida acusação.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

A melhor doutrina leciona:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160)”.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Outrossim, as recorridas não demonstraram em nenhum momento durante o deslinde processual que realizaram exames médicos prévios à contratação do seguro pelo titular, sendo ilícita, nesse caso, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, em conformidade com a Súmula 609 do STJ.

Nesse passo, observo que a parte apelante não logrou êxito em demonstrar ter oportunizado ao falecido prévia ciência da abrangência das cláusulas contratuais, em especial as que regulam restrições impeditivas e extintivas de seu direito, ônus do qual era de sua incumbência.

Outrossim, dispõe o artigo 766, caput, do Código Civil:

"Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido."

Todavia, não foi o que ocorreu no caso dos autos. Primeiro porque para a exclusão da cobertura securitária, nos termos do artigo 766, supracitado, é necessária a comprovação de má-fé do segurado, o que não restou infirmado.

Segundo, porque não tendo a seguradora adotado as devidas cautelas na verificação do estado de saúde do segurado no momento da celebração do contrato, e por via transversa, aceitado a adesão, bem como os pagamentos dos prêmios, mostra-se absolutamente injustificável, nessas circunstâncias, que o segurado deixe de perceber a indenização, pelo simples fato de que a seguradora somente foi buscar por informações médicas acerca seu do estado de saúde por ocasião do falecimento.

Portanto, não há que se falar em má-fé deste ao omitir ou não informar a existência de doença preexistente, que frise-se sequer restou demonstrado nos autos efetivamente ser a causa exclusiva do óbito.

Dessa forma, não restado demonstrada a má-fé do segurado, por ocasião da subscrição do contrato de seguro, e considerando ser contrato de adesão, onde incumbia a seguradora o dever de submete-lo a exames médicos e/ou outros métodos a fim de atestar seu quadro de saúde, não há como afastar a indenização devida pela seguradora, após a contratação e o recebimento mensal dos prêmios.

A par do exposto é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram inúmeros julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES. OMISSÃO DO SEGURADO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. I - Consoante entendimento desta Corte, a seguradora que não exigiu exames médicos previamente à contratação não pode eximir-se do pagamento da indenização, sob a alegação de que houve omissão de informações pelo segurado. II - É inviável em sede de recurso especial o reexame do acervo fático-probatório dos autos. Agravo improvido.” (AgRg no Ag 1.062.383/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, 3ª Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 15/10/2008).

“Contrato de seguro de vida em grupo. Precedentes da Corte. 1. Já assentou a Corte que aceitando a seguradora a "proposta de adesão, mesmo quando o segurado não fornece informações sobre o seu estado de saúde, assume os riscos do negócio. Não pode, por essa razão, ocorrendo o sinistro, recusar-se a indenizar”. 2. Recurso especial não conhecido.” (STJ, RESP 272.830/SE, 3ª T., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 15-3-2001, DJ 07-5-2001, p. 140) (grifo nosso)

“SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES PRÉVIOS. AUSÊNCIA. INOPONIBILIDADE. Conforme entendimento pacificado desta Corte, a seguradora, ao receber o pagamento do prêmio e concretizar o seguro, sem exigir exames prévios, responde pelo risco assumido, não podendo esquivar-se do pagamento da indenização, sob a alegação de doença preexistente, salvo se comprove a deliberada má-fé do segurado. Recurso provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp nº 777974/MG - Rel. Min. Castro Filho - D.J.U. de 12-3-07 p. 228) (grifo nosso)

Da mesma forma tem entendido este sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE SEGURO - SEGURADORA QUE SE NEGA A PAGAR O SEGURO SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - FALTA DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR À DEVIDA INFORMAÇÃO ACERCA DO TEOR DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE DESTAQUE EM CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE DIREITO - FALTA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE A MORTE DA SEGURADA E A DOENÇA DA QUAL SOFRIA - AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO - RISCO POR CONTA DA SEGURADORA - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Se a seguradora aceita a proposta de adesão sem exigir do segurado, informações ou mesmo um exame prévio para avaliação de seu estado de saúde, assume os riscos do negócio. Não pode por essa razão recusar-se a indenizar, sob alegação de doença preexistente.” (TJMT – RAC 16.048/2005 – Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas – j. em 03.08.2005).

DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO.

As partes recorrentes foram condenadas na devolução em dobro pela continuidade das cobranças do financiamento e negativa de pagamento da indenização securitária, mesmo após o falecimento e comunicação de sinistro.

Conforme se verificou, a negativa se deu de forma ilegal, motivo pelo qual a devolução em dobro é medida cabível no caso em apreço.

Comprovado o falecimento do segurado na vigência do contrato de seguro, é cabível o pagamento da indenização correspondente para quitação do contrato, por não evidenciada qualquer excludente da cobertura securitária. É cediço o dever de quitação do contrato, bem como da devolução das parcelas pagas após o falecimento do fiduciante, em dobro.

A jurisprudência coaduna:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. COBERTURA SECURITÁRIA. FALECIMENTO DO FIDUCIANTE. QUITAÇÃO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES PAGAS EM DOBRO. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. DA LEGITIMIDADE ATIVA. O inventariante tem legitimidade para representar ativa ou passivamente em juízo o titular do direito já falecido, em havendo processo de inventário em trâmite. Inteligência do art. 75, inciso VII, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. DA LEGITIMIDADE PASSIVA. A instituição financeira que atua como intermediária e beneficiária do contrato de seguro prestamista vinculado ao contrato de financiamento, detém legitimidade para responder à ação que demanda a quitação do contrato em face do óbito do ex-fiduciante. Preliminar rejeitada. DA COBERTURA SECURITÁRIA. Comprovado o falecimento do segurado na vigência do contrato de seguro, é cabível o pagamento da indenização correspondente para quitação do contrato, por não evidenciada qualquer excludente da cobertura securitária. Dever de quitação do contrato, bem como da devolução das parcelas pagas após o falecimento do fiduciante, em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor,... acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo IGP-M a partir de cada desembolso. DO DANO MORAL. Danos extrapatrimoniais configurados, diante do recebimento das parcelas do financiamento, mesmo após ciência da quitação integral do contrato pela seguradora. Conduta desleal que ultrapassou o simples inadimplemento contratual ou mero aborrecimento. DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. A indenização deve obedecer aos critérios de razoabilidade, atingindo sua função reparatória e punitiva, além de guardar proporcionalidade com o dano causado. Montante indenizatório mantido. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70078984093, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 22/11/2018). (TJ-RS - AC: 70078984093 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 22/11/2018, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/11/2018).

Portanto, a sentença não merece qualquer tipo de reparo, uma vez que o melhor direito e o conjunto probatório colacionado aos autos respalda a pretensão da parte autora, ora apelada.

Com tais considerações, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença atacada.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021